Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011923-17.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 395.449.741-72 (EMBARGANTE), EDER AZEVEDO RAMOS - CPF: 839.792.801-44 (ADVOGADO), REGINA AUXILIADORA DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 486.712.741-87 (EMBARGANTE), YURI DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 032.914.461-86 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), REGINA AUXILIADORA DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 486.712.741-87 (EMBARGADO), YURI DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 032.914.461-86 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 395.449.741-72 (EMBARGADO), EDER AZEVEDO RAMOS - CPF: 839.792.801-44 (ADVOGADO), JOSE ILSON CARLOS RODRIGUES - CPF: 325.739.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CORRÉU. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante e deu parcial provimento ao recurso do embargado exclusivamente para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar a reintegração de corréu ao polo passivo, com responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à fundamentação da responsabilidade solidária do corréu José Ilson Carlos Rodrigues, alegando-se ausência de prova concreta de conduta específica e mera presunção de coautoria pelo vínculo conjugal; e (ii) saber se houve omissão na análise do pedido de sucumbência recíproca, com ausência de manifestação expressa sobre o tema.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a responsabilidade solidária do corréu, não a presumindo pelo mero vínculo conjugal, mas baseando-a na sua participação direta nos atos ilícitos, conforme provas documentais específicas e com fundamento nos artigos 186, 187, 927 e 942 do Código Civil.

4.

A responsabilidade do corréu foi caracterizada como extracontratual ou aquiliana, decorrente de atos ilícitos autônomos por ele praticados, os quais causaram danos diretos ao autor e estavam intrinsecamente ligados ao deslinde da relação negocial.

5.

O acórdão implicitamente afastou a tese de sucumbência recíproca ao manter a condenação integral dos réus e ampliar a responsabilidade com a reintegração do corréu, sendo incompatível a tese de parcial procedência com o resultado do julgado que confirmou integralmente as indenizações.

6.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado, sendo cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses inexistentes no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para, sob o pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, infringir o decidido e viabilizar a pretendida reforma do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 85, § 11; CC, arts. 186, 187, 927, 942.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/03/2019; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 0008369-33.2015.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10115052520248110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
contra o acórdão de ID 323208875, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de
EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS
, exclusivamente para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar a reintegração de
JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES
ao polo passivo, com responsabilidade solidária.

A embargante alega (Id.

324476861), em síntese, que o acórdão padece de duas omissões: (i) quanto à fundamentação da responsabilidade solidária de
JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES
, sustentando que o julgado não indicou prova concreta de conduta específica atribuída ao corréu, limitando-se a presumir coautoria por vínculo conjugal; e (ii) quanto à análise do pedido de sucumbência recíproca, argumentando que o acórdão não enfrentou o pedido, limitando-se a majorar os honorários em seu desfavor.

O embargado apresentou contrarrazões (Id.

326573881), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
contra o acórdão de ID 323208875, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de
EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS
, exclusivamente para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar a reintegração de
JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES
ao polo passivo, com responsabilidade solidária.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise,

a embargante sustenta que o acórdão não indicou prova concreta da conduta específica atribuída ao corréu José Ilson Carlos Rodrigues, limitando-se a presumir coautoria pelo vínculo conjugal.

Tal alegação não procede. O acórdão enfrentou de modo direto, detalhado e fundamentado a questão da legitimidade passiva e responsabilidade solidária do corréu, com análise minuciosa das provas que demonstram sua participação nos atos ilícitos.

Conforme se verifica no voto condutor, a responsabilidade solidária de José Ilson Carlos Rodrigues foi expressamente fundamentada nos seguintes termos:

"Diferentemente entendo que a legitimidade passiva de JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES não decorre da relação contratual de locação, mas sim dos atos ilícitos autônomos que ele pessoalmente praticou, os quais causaram danos diretos ao autor e estão intrinsecamente ligados ao deslinde da relação negocial. O fato de ele ser casado com a primeira ré e agir em conjunto com ela em todos os momentos – desde as negociações até os atos de esbulho e ameaça – evidencia um claro liame subjetivo e uma atuação em benefício comum."

O acórdão não se limitou a presumir a responsabilidade pelo vínculo conjugal, mas fundamentou-a na participação direta do corréu nos atos ilícitos, como se verifica no seguinte trecho:

"A responsabilidade de José Ilson não é contratual, mas sim extracontratual ou aquiliana, decorrente de ato ilícito, conforme previsto no Código Civil. A solidariedade, neste caso, surge da coautoria na prática dos atos danosos."

Ademais, o acórdão indicou expressamente as provas que demonstram a participação individualizada do corréu:

"As provas documentais, como os boletins de ocorrência, o termo de audiência, as fotografias do local e a própria narrativa fática consistente do autor, demonstram sua participação direta, voluntária e decisiva nos atos que causaram os danos materiais e morais, o que o torna parte legítima e solidariamente responsável pela reparação, independentemente de sua ausência formal no contrato de locação."

O voto ainda fundamentou juridicamente a responsabilidade solidária com base nos artigos 186, 187, 927 e 942 do Código Civil, transcrevendo-os e explicando sua aplicação ao caso concreto:

"A responsabilidade solidária de José Ilson está fundamentada na teoria do ato ilícito e na coautoria, com base nos artigos 186, 187, 927 e 942 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932."

Portanto, é evidente que o acórdão não se limitou a presumir a responsabilidade pelo vínculo conjugal, mas fundamentou-a na participação direta do corréu nos atos ilícitos, com base em provas documentais e na aplicação dos dispositivos legais pertinentes.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada neste ponto, sendo certo que a pretensão da embargante é, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

A embargante alega que o acórdão não enfrentou seu
pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca,
limitando-se a majorar os honorários em seu desfavor.

Também neste ponto
não assiste razão à embargante
. O acórdão foi claro ao negar provimento ao seu recurso e dar parcial provimento ao recurso do autor exclusivamente para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar a reintegração do corréu ao polo passivo, mantendo integralmente a condenação por danos materiais e morais.

Ao assim decidir, o acórdão implicitamente afastou a tese de sucumbência recíproca, pois manteve a condenação integral dos réus, inclusive ampliando a responsabilidade com a reinclusão do corréu e majorando os honorários advocatícios, conforme se verifica no dispositivo:

"Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor EDNIR RODRIGUES DOS SANTOS tão somente para reformar a sentença e afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu JOSÉ ILSON CARLOS RODRIGUES, determinando sua reintegração ao polo passivo da demanda para responder solidariamente pela condenação imposta.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos réus-apelantes ao patrono da autora-apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil."

A majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, com expressa menção ao art. 85, § 11, do CPC, evidencia que o colegiado reconheceu a sucumbência integral dos réus, afastando implicitamente a tese de sucumbência recíproca.

Ademais, a tese de parcial procedência dos pedidos ou de extinção em relação a um dos réus é incompatível com o resultado do acórdão, que restabeleceu a solidariedade e confirmou integralmente as indenizações.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas decisão expressa e coerente com a conclusão de total improcedência das razões recursais da embargante, afastando logicamente o pedido de sucumbência recíproca.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso, é evidente que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissões inexistentes, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Como leciona a doutrina,
"os embargos declaratórios não constituem meio hábil ao reexame da causa, servindo, apenas, ao aprimoramento do julgado"
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT, 2017, p. 2.202).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para, sob o pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, infringir o decidido e viabilizar a pretendida reforma do julgado" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/03/2019, DJe 18/03/2019).

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j . 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025).

Nesse contexto, verifico que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e exaustiva, todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O que a embargante pretende, sob o pretexto de apontar omissões é obter o reexame do mérito da causa e a reforma do julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não substitutiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025